Tribunal: STF
Processo: RE 1569664
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    2. A parte agravante sustenta haver demonstrado fundamentadamente a transcendência da causa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.